Tribunal: STF
Processo: RE 76312
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-19
Data de publicação: 1974-06-19

Ementa:
FUNCIONALISMO. SUBSTITUIÇÃO. VENCIMENTOS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. O
DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS PROPRIOS DO
CARGO EM QUE SE ENCONTRA LEGALMENTE INVESTIDO, SEM QUE O DESEMPENHO,
DE FATO, DE UM CONJUNTO DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DAS PERTINENTES AO
SEU CARGO BASTE, POR SI SÓ, PARA LHE CONFERIR DIREITO AOS
VENCIMENTOS CORRESPONDENTES.-EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO ESTAR
DEMONSTRADA A DIVERGENCIA.